Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-08.2021.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003259-08.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO JOSUE SANTOS MARIANO - CPF: 064.330.171-26 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN SILVA MARQUES - CPF: 043.285.671-44 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003259-08.2021.8.11.0021

APELANTE: FERNANDO JOSUE SANTOS MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306,
§ 1º, II, DA LEI Nº 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL)

O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003259-08.2021.8.11.0021

APELANTE: FERNANDO JOSUE SANTOS MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO JOSUÉ SANTOS MARIANO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 10 (dez) meses e 03 (três) dias de detenção, bem como ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 181374160)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
o mosaico probatório é insuficiente, pois não teve confissão do Apelante quanto a embriaguez, e os policiais que confeccionaram o auto de constatação sequer vieram em juízo na fase instrutória para validar o que foi alegado
”, motivo pelo qual postula a sua absolvição (cf. Id. n.º 185392676).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 185813199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 187177174).

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003259-08.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou FERNANDO JOSUÉ SANTOS MARIANO como incurso nas disposições do
art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 181370869):

“[...] Consta nos autos do presente inquérito policial que, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 23h35, na Rua FB, Bairro Primavera, nessa urbe,
o denunciado FERNANDO JOSUÉ SANTOS MARIANO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

É dos autos que a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Centro, ocasião em que, na Avenida Júlio Campos, em frente ao plantão de bebidas “Ubeer”, um veículo Corsa trafegava em alta velocidade. Sendo assim, foi dada ordem de parada ao motorista, o qual não obedeceu, sendo necessário iniciar uma perseguição.

Em seguida, no Bairro Primavera, o motorista abandonou o carro e continuou a fuga a pé. Os policiais, assim que o alcançaram,
procederam a abordagem e constataram, através do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, concluindo que o condutor, ora denunciado, estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
[...]”.

Após regular instrução processual, o Juízo condenou o acusado à pena de 10 (dez) meses e 03 (três) dias de detenção, bem como ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, pela condução do referido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, sustentando que “
é imprescindível a realização de prova técnica demonstrando com exatidão o nível de alcoolemia do condutor. Ausente teste em etilômetro ou exame de sangue, impossível demonstrar o nível de concentração de álcool no sangue do motorista, caso não haja outros meios suficientes que indicam isso, inviabilizando a configuração do delito.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“[...] Recurso próprio e tempestivamente exercitado, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade atinentes à espécie, razão pela qual deve ser conhecido.

A pretensão do apelante sustentada em suas razões recursais, para ser absolvido do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, narrado na exordial acusatória, não merece prosperar.

Consta na inicial acusatória, in verbis:

“(...) no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 23h35, na Rua FB, Bairro Primavera, nessa urbe, o denunciado FERNANDO JOSUÉ SANTOS MARIANO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

(...)

É dos autos que a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Centro, ocasião em que, na Avenida Júlio Campos, em frente ao plantão de bebidas “Ubeer”, um veículo Corsa trafegava em alta velocidade. Sendo assim, foi dada ordem de parada ao motorista, o qual não obedeceu, sendo necessário iniciar uma perseguição.

Em seguida, no Bairro Primavera, o motorista abandonou o carro e continuou a fuga a pé.

Os policiais, assim que o alcançaram, procederam a abordagem e constataram, através do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, que
o denunciado apresentava sinais de embriaguez, concluindo que o condutor, ora denunciado, estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
(...)”. [Denúncia Id. nº 181370869].

Consta que, na hora, data e local em questão, o Apelante conduzia seu veículo via pública, quando foi abordado pelos policiais militares,
os quais constataram que o acusado apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, conforme o relatado no auto de prisão em flagrante (Id. nº 181370839) boletim de ocorrência (Id. nº 181370841) e auto de constatação de sinais de embriaguez (Id. nº 181370846).

Com efeito,
a materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante, boletim de Ocorrência e auto de constatação de sinais de embriaguez, corroborados ainda pelo depoimento do policial militar Ivan Silva Marques, que de forma uníssona, confirmou que, naquela oportunidade, o apelante encontrava-se em visível estado de embriaguez, tendo inclusive tentado empreender fuga da abordagem, sendo necessário o uso de disparo de munição não letal e de força física moderada para contê-lo
.

O depoimento do policial – até prova em contrário – merece crédito e deve ser aceito para a condenação
. Aliás, trata-se de questão superada na doutrina e jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TIPO PENAL CONFIGURADO – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS – LAUDO CONFIRMATÓRIO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT) (N.U 1001006-30.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). Destaquei.

Logo, não há que se falar em absolvição.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, § 1.º, INCISO II DA LEI N.º 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – REJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE PERMANECEU SUSPENSO EM RAZÃO DO SURSIS PROCESSUAL – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA ORAL, PORQUANTO POSSÍVEL A PRÉVIA LEITURA DA DENÚNCIA PARA CONTEXTUALIZAÇÃO DO FATO – PRECEDENTES – APELO DESPROVIDO. (...). 2. Incabível a absolvição do réu quanto à prática do crime de embriaguez ao volante, por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas por provas válidas, a exemplo de auto de constatação, da confissão extrajudicial do réu e do depoimento judicial do policial militar que atuou na prisão em flagrante do réu, este último tido por legítimo, porquanto a simples leitura da peça inicial não induz a testemunha a corroborar a versão acusatória. Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0022682-67.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023). Destaquei.

Em face de todo o exposto, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do apelo. [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento acima transcrito, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao presente apelo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024